Tribunal: TJSP
Processo: 2116681-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título judicial - Cumprimento de sentença - Inexistência de patrimônio da executada - Desconsideração da personalidade jurídica - Filhos de sócio da pessoa jurídica incluídos no polo passivo - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação a penhoras - Agravo interposto pelos executados - Documentos juntados em sede de agravo não submetidos à apreciação do juízo de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título judicial - Cumprimento de sentença - Inexistência de patrimônio da executada - Desconsideração da personalidade jurídica - Filhos de sócio da pessoa jurídica incluídos no polo passivo - Decisão de primeiro grau que rejeita impugnação a penhoras - Agravo interposto pelos executados - Documentos juntados em sede de agravo não submetidos à apreciação do juízo de origem - Ausência de demonstração de ocorrência de motivo de força maior - Afronta aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de tais documentos serem apreciados - Impenhorabilidade de imóvel reconhecida em outra ação - Descabimento de nova discussão - Decisão reformada nessa parte para o fim de se determinar a desconstituição da constrição - Excesso de penhora - Averiguação condicionada à avaliação de imóveis penhorados e ao desfecho de concurso de credores no processo em que se determinou a penhora no rosto dos autos - Ausência de óbice à penhora de outros imóveis - Aproveitamento à exequente de decisões judiciais que reconheceram a ineficácia de cláusulas de incomunicabilidade e de impenhorabilidade - Litigância de má-fé não configurada - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000779812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116681-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PRISCILA QUIRÓS e AUGUSTO QUIRÓS, é agravado GUEDES NUNES,
OLIVEIRA E ROQUIM - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
2
VOTO No 16.631
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116681-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (30a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTES: PRISCILA QUIRÓS e AUGUSTO QUIRÓS
AGRAVADA: GUEDES NUNES, OLIVEIRA E ROQUIM - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUILHERME SANTINI TEODORO
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título judicial - Cumprimento
de sentença - Inexistência de patrimônio da executada -
Desconsideração da personalidade jurídica - Filhos de sócio da
pessoa jurídica incluídos no polo passivo - Decisão de primeiro
grau que rejeita impugnação a penhoras - Agravo interposto
pelos executados - Documentos juntados em sede de agravo não
submetidos à apreciação do juízo de origem - Ausência de
demonstração de ocorrência de motivo de força maior - Afronta
aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil -
Impossibilidade de tais documentos serem apreciados -
Impenhorabilidade de imóvel reconhecida em outra ação -
Descabimento de nova discussão - Decisão reformada nessa
parte para o fim de se determinar a desconstituição da constrição
- Excesso de penhora - Averiguação condicionada à avaliação de
imóveis penhorados e ao desfecho de concurso de credores no
processo em que se determinou a penhora no rosto dos autos -
Ausência de óbice à penhora de outros imóveis - Aproveitamento
à exequente de decisões judiciais que reconheceram a ineficácia
de cláusulas de incomunicabilidade e de impenhorabilidade -
Litigância de má-fé não configurada - Recurso parcialmente
provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão trasladada a fl. 56 que, em ação de cobrança de honorários,
julgada procedente e atualmente em fase de execução, assim foi
proferida: “Instaurou-se fase de cumprimento de sentença sem as correspondentes anotações.
Para regularização, ao gabinete para evolução da classe processual (art. 882, parágrafo único,
NSGJ), sem modificação da numeração do processo. Fls. 3591/8 e 3638/3646: impugnação às
penhoras a fls. 3589 com as seguintes arguições: (i) ilegitimidade dos executados; (ii) excesso de
penhora; (iii) impenhorabilidade de bem de família e de bens doados com cláusula de
impenhorabilidade. A questão sobre legitimidade dos executados está superada, nos termos das
decisões a fls. 2851 e 3094. Rejeito neste momento arguição de excesso de penhora, pois a matéria
depende de avaliação dos imóveis penhorados e do desfecho de concurso de credores no processo
em que este Juízo determinou penhora no rosto dos autos (fls. 3522). Enquanto não transferido,
após o julgamento do concurso, para conta vinculada a este processo, dinheiro suficiente para
garantir esta execução, não há cogitar de excesso, muito menos de prevalência da penhora de
dinheiro sobre a penhora de imóveis. Rejeito arguição de impenhorabilidade de bem família do
imóvel da matrícula no 82.903 à falta de prova, não se verificando nos documentos a fls. 3603/4
elementos que permitam seguramente concluir que os executados residam com a família no local.
Por fim, inexiste óbice à penhora dos imóveis das matrículas no 16.346 e 1.568 porque declarada
ineficaz a cláusula de impenhorabilidade conforme registros nas matrículas a fls. 3625 e 3634,
respectivamente. Requeira a exequente em termos de prosseguimento, em quinze dias. Inerte,
arquive-se”.
Os executados alegam que a decisão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
3
reformada uma vez que fere diretrizes básicas que regem o processo
executivo, como o limite em relação ao valor, preferência da penhora
em dinheiro, menor onerosidade e impenhorabilidade de bem de
família, razão pela qual não pode prevalecer.
Postulam, assim, a concessão de efeito suspensivo
para que seja sustada a expropriação dos imóveis mencionados na
decisão agravada, bem como para que seja acolhida a impugnação à
penhora que recai sobre o imóvel objeto da matrícula no 82.903 e
indeferida a penhora dos imóveis objeto das matrículas 16.346 e 1.568
uma vez que há constrição suficiente em dinheiro no rosto dos autos da
execução no 0160560-87.2012.8.26.0100. Alegam que o imóvel objeto
da matrícula no 82.903 é utilizado como residência e se trata de bem de
família, e que os outros dois foram objeto de doação com cláusula de
impenhorabilidade.
O efeito suspensivo foi indeferido pelo relator (fl.
189), tendo, na sequência, sido indeferido pedido de reconsideração (fls.
197/198): “A leitura da petição de fls. 197/198 revela que o inconformismo dos agravantes é
tirado da decisão de fl. 189 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo por entender
ausente o requisito da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
(Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único). Reafirmam, no presente pedido de
reconsideração, a necessidade de deferimento do efeito suspensivo, considerando que 'após o
referido indeferimento, a agravada apresentou requerimento nos autos do cumprimento de sentença
(Doc. 01) para imediato prosseguimento da marcha executória por meio do praceamento de um dos
imóveis penhorados (registrado sob a matrícula de no 82.903), justamente aquele que consiste em
moradia dos Agravantes e deve ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família' e,
sobretudo, que 'já demonstrada a probabilidade do direito, especialmente no que diz respeito ao
imóvel em referência, tendo sido reconhecida a sua natureza de bem de família em decisões
proferidas pela Justiça do Trabalho, por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal
de Justiça, repisa-se o iminente risco de dano que se tornará irreversível a partir do praceamento e
expropriação do bem'. Postulam, assim, a reconsideração da decisão de fl. 189, para que seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os atos expropriatórios, especialmente no que
diz respeito ao imóvel registrado sob a matrícula no 82.903. No momento, em que pesem os
argumentos deduzidos pelos agravantes, mantenho a decisão de fl. 189, visto não vislumbrar por ora
nenhum risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que o único fato novo
ora noticiado se refere ao peticionamento pela agravada de pedido de prosseguimento da execução
(fls. 200/204 do agravo e fls. 3.682/3.686 de origem), o qual ainda não foi apreciado pelo juízo de
origem, que determinou apenas a manifestação na origem pelos executados (fl. 3.701 de origem),
estando ausente também qualquer notícia de data de praceamento/expropriação do bem, razão pela
qual fica indeferido o pedido de reconsideração, devendo o presente agravo ter regular
prosseguimento”.
A agravada apresentou resposta (fls. 225/240), com
arguição de preliminar de “contradição performática ou performativa” por parte
dos agravantes, que, segundo ela, tentam combater o fundamento da
decisão agravada, consistente na “insuficiência de provas”, mediante a
juntada de outros documentos que não constituem documentos novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
4
nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, de tal sorte que
este Egrégio Tribunal deve analisar a pretensão recursal com base no
mesmo acervo probatório analisado pelo magistrado de primeiro grau, o
que implica a desconsideração dos documentos juntados a fls. 126/140.
Alega ainda que a “doutrina aponta a existência da chamada 'preclusão lógica', que consiste
na impossibilidade de se praticar um ato, tendo em vista a prática de um ato anterior, que com este é
incompatível. A contradição performática representa o grau máximo da preclusão lógica, já que não
há uma contradição entre dois atos distintos, mas sim em um mesmo ato”, razão pela qual,
diante da preclusão lógica e, ainda, da tentativa de violação do princípio
do duplo grau de jurisdição, o presente recurso não deve ser conhecido
em relação à discussão envolvendo o bem de família e, ainda, os
documentos de fls. 126/140 devem ser desentranhados. Ressalta
também a inexistência de excesso de penhora, a penhorabilidade do
imóvel objeto da matrícula no 82.903, visto não caracterizar bem de
família, além de postular, em caráter sucessivo, o desprovimento do
recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada que manteve a
penhora sobre os imóveis, com condenação dos agravantes nas penas
por litigância de má-fé.
É o relatório.
Antes de se analisar as questões levantadas nas
razões de agravo, necessário se faz um breve resumo dos fatos.
A agravada Guedes Nunes, Oliveira e Roquim -
Sociedade de Advogados propôs ação de cobrança contra a pessoa
jurídica Zaurak S/A alegando ser credora da quantia de R$ 162.960,31
(cento e sessenta e dois mil e novecentos e sessenta reais e trinta e um
centavos) decorrente de contrato de assessoria jurídica para representá-
la no procedimento arbitral no 46/2010, em curso perante o Centro de
Arbitragem e mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-
CCBC), e de contrato de consultoria jurídica societária.
A ação foi julgada procedente, iniciando-se a fase de
execução com tentativa de bloqueio de valores nas contas e aplicações
financeiras da devedora, a qual foi infrutífera.
Requerida a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Zaurak S/A, fundada nas alegações de que haveria
confusão patrimonial por inexistência de conta bancária, bem como
desvio de finalidade por parte do sócio Juan Manuel Quirós Sadir, além
de efetiva confusão patrimonial, a MM. Juíza de primeiro grau deferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
5
pedido nos seguintes termos: “Da análise do robusto conjunto probatório colacionado
aos autos pela exequente (folhas 502/722), verifica-se que, de fato, há fortes indícios de confusão
patrimonial entre a executada e seus sócios, bem como do desvio de finalidade da empresa,
sobretudo quando se constata a doação, por seus integrantes, de bens aos seus filhos ou aquisição
por estes enquanto ainda ostentavam a condição de estudantes (folhas 684; 687; 694; 697/700;
702/703). Ademais, da documentação colacionada aos autos, verifica-se que o diretor da
executada também é integrante de outras sociedades (folhas 502/534), as quais compõem um
grupo econômico, havendo fortes indicativos de que o objetivo precípuo de tal grupo é blindar o
patrimônio de seus controladores e sócios. Desse modo, em princípio, verificam-se presentes os
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada, na forma do artigo 50, do
Código Civil (...). Portanto, por ora, incluam-se no polo passivo os sócios listados às folhas 502,
bem como as empresas integrantes do grupo econômico da qual a executada faz parte (SERPAL,
ADVENTO, SEGINUS, NBPARTICIPAÇÕES e GUPRIME), que deverão ser citados, para
pagamento do débito, em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora de bens, nos termos do
artigo 475-J, do CPC, restando indeferida a inclusão no polo passivo dos filhos do sócio Juan, por
ausência de amparo legal. Para tanto, no prazo de cinco dias, junte a parte credora a respectiva
planilha atualizada do débito e providencie o necessário, recolhendo custas e juntando os
documentos necessários, para que se efetivem as citações determinadas”.
O juízo de primeiro grau acolheu em parte embargos
de declaração opostos pela exequente, entendendo que “Tendo em vista a
documentação colacionada aos autos, sobretudo a de folhas 502/722, a qual demonstra a
participação de Priscila, Augusto e Silvia nas atividades das empresas pertencentes ao grupo
econômico em questão, de rigor é a inclusão da Sra. Silvia e de seus filhos Priscila e Augusto no
polo passivo da presente demanda. De outra feita, em que pese o quanto alegado pela embargante,
necessária se faz a citação dos novos executados para ciência e pagamento do débito, sob pena de
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (precedente jurisprudencial). Posto isso,
cumpra a exequente o último parágrafo da decisão de folhas 724, colacionando aos autos planilha
atualizada de débito, recolhendo as custas e juntando os documentos necessários, para que se
efetivem as citações determinadas. No mais, resta ratificada a decisão, tal qual lançada. Intime-se”.
Disso adveio a interposição pela empresa Zaurak
S/A do agravo de instrumento no 2212301-73.2014.8.26.0000, o qual
não foi conhecido por esta Câmara, em julgamento datado de 29 de
janeiro de 2015, conforme texto do acórdão abaixo transcrito:
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as decisões trasladadas a fls. 746/747 e
760/761, que, em ação de cobrança de honorários advocatícios julgada procedente, em fase
de cumprimento de sentença (fls. 353/355 e 475), determinou a desconsideração da
personalidade jurídica da ré e a citação dos executados incluídos no polo passivo, para
pagamento do débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e
penhora de bens, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil. Inconformada,
busca a ré-executada a reforma da decisão ao fundamento de que não houve desvio de
finalidade da sociedade, apenas não foi encontrado numerário em sua conta corrente, sendo
inaplicável ao caso o disposto no artigo 50 do Código Civil. Aduz que “Priscila e Augusto -
filhos do sócio Juan - jamais foram sócios de Zaurak S.A.”, sendo que “nunca prestaram
serviços ou colaboraram de qualquer forma para os fins sociais de Zaurak S.A.”, o que
torna inadmissível a “extensão da responsabilidade pelo débito para terceiras pessoas”. Em
relação à inclusão da esposa do sócio da agravante no polo passivo da ação, sustenta que
“Silvia figurou como Conselheira Administrativa na Advento Participações S.A. (fls.
561/564). Todavia isso ocorreu muito antes da contratação dos serviços da Agravada GNOR
pela Zaurak. Logo, quando da contratação dos serviços da Agravada GNOR, Silvia não
figurava mais no Conselho de Administração da Advento Participações S.A. Por Silvia não
ser sócia, não há que se falar da responsabilidade por 2 anos após a retirada, de que trata o
art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Logo, também indevida e abusiva a inclusão de
Silvia no polo passivo da execução”. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 768). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
6
agravada apresentou resposta a fls. 771/789, com preliminar de não conhecimento do
recurso diante da ausência de legitimidade e interesse recursal. É o relatório. Conforme
corretamente suscitado pela recorrida em contrarrazões, o inconformismo não reúne
condições de ser apreciado. Há nítida falta de interesse recursal uma vez que, ao pleitear a
não inclusão no polo passivo da lide de Silvia Raquel Sadir de Quirós, Priscila Quirós e
Augusto Quirós, respectivamente esposa e filhos de Juan Manuel Quirós Sadir, sócio da
executada, está a agravante a pleitear, em nome próprio, direito alheio, o que encontra
expressa vedação na norma contida no artigo 6o do Código de Processo Civil (“Ninguém
poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”). Vale
acrescentar, ainda na linha da ausência do interesse recursal, que a determinação
consistente em se ordenar a citação dos novos executados para ciência e pagamento do
débito não afronta direito ou interesse da agravante. É dizer, a decisão hostilizada não
resulta em lesividade a ela, o que reforça a necessidade de não se conhecer do
inconformismo (precedentes jurisprudenciais). Em suma, a pretensão atinente à exclusão das
pessoas físicas incluídas no polo passivo do feito deve ser deduzida por elas próprias, e não
pela agravante. Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do agravo.
Posteriormente a isso, sobreveio decisão por meio da
qual o juízo de primeiro grau deferiu a busca de bens penhoráveis pelos
sistemas RENAJUD e INFOJUD, salientando que as declarações
ficarão à disposição do credor em cartório por 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação, sendo inutilizadas posteriormente.
Sobreveio a interposição de novo agravo de
instrumento, processo no 2184241-22.2016.8.26.0000, agora pelas
pessoas físicas Juan Manuel Quirós Sadir e Silvia Raquel Sadir de
Quirós, impugnando, em resumo, o fato de a decisão agravada ter sido
“proferida com base em documentos que justificariam a desconsideração da personalidade jurídica
de outra empresa do grupo da qual a Zaurak é controladora, e que não podem ser reaplicados no
presente caso”, bem como que “a desconsideração da personalidade jurídica da Zaurak foi
proferida em desatendimento ao artigo 50 do Código Civil e contra o entendimento jurisprudencial
do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual a
insuficiência de patrimônio não é requisito autorizador da desconsideração da personalidade
jurídica” e, por fim, que “inexiste abuso de direito mediante desvio de finalidade ou confusão
patrimonial”, ao qual esta Câmara, em sessão de julgamento realizada em
23 de novembro de 2016, negou provimento.
Opostos embargos de declaração, foram eles
rejeitados por acórdão também proferido por esta Câmara em
julgamento realizado em 8 de fevereiro de 2017, operando-se o trânsito
em julgado em 13 de março de 2017.
Nova decisão foi proferida pelo MM. Juiz de
primeiro grau, por meio da qual rejeitou a impugnação ofertada por
Juan Manuel Quirós e Silvia Raquel Sadir de Quirós (fl. 2851 dos autos
de origem) pelos seguintes fundamentos: “Fls. 2828 e 2846: cumpram-se os
venerandos acórdãos. Fls. 1228/1250, 1414/1428, 1480/1495, 1537/1543, 1575/6 e 1577/1580: os
impugnantes Juan e Sílvia sustentam, em essência, sua ilegitimidade porque não foram cabalmente
demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não bastando a
insuficiência de bens para justificar a medida. Salientam que a situação de insolvência do grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
7
Advento resultou de causas alheias à vontade de Juan, não tendo ocorrido nenhum desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Sem razão, contudo. Não há dúvida de que a sociedade Zaurak
S/A, contra a qual constituído o título executivo, integra o grupo Advento, que está insolvente. Os
impugnantes dizem que a Zaurak S/A foi criada para administrar os negócios do grupo após o
ingresso dos sócios AIG e banco Credit Suisse (fls. 1490, § 1o) e que seu único ativo é constituído
de participações nas sociedades que administra. Ora, além dos fundamentos da decisão a fls.
723/4, mantida em grau recursal (fls. 2828 e 2846), em dois outros precedentes já se reconheceu o
cabimento da desconsideração da personalidade jurídica (fls. 1445 e 1468) e este Juízo antes
assinalou a situação atípica da sociedade pelo fato de as contas do seu balanço patrimonial
estarem zeradas (fls. 412). Não é aceitável que a sociedade criada para administração dos
negócios do grupo econômico simplesmente zere as contas do seu balanço sem regulares
dissolução e liquidação, salvo se o intuito for emprego abusivo da personalidade jurídica, aliás,
reconhecido por este Juízo em outro processo (fls. 543/8). Como poderia simplesmente
desaparecer o ativo constituído de participações societárias, ainda que o grupo enfrente
dificuldades financeiras? Mais ainda, onde estão os ativos das sociedades do grupo? Os
impugnantes silenciaram sobre a existência de patrimônio suficiente da sociedade ou do grupo
para garantir a satisfação do crédito em execução. Nesse contexto, estão provados a dissolução
irregular da sociedade ou o encerramento irregular de suas atividades ou, ainda, o desvio da
finalidade social da pessoa jurídica, que deveria ter bens para garantir o cumprimento de suas
obrigações. A dissolução ilegal, sem liquidação do passivo societário, ou o encerramento irregular
de atividades sociais com o desaparecimento de bens são circunstâncias que denotam a prática de
atos com violação do contrato social e da lei, tudo a determinar a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade executada e o reconhecimento da responsabilidade dos
impugnantes. Em suma, é de se considerar esvaziado o patrimônio da sociedade executada, que
desapareceu. Bens que deveriam ter sido destinados para liquidação do passivo não o foram em
razão da dissolução irregular. Daí a improcedência da impugnação, ora rejeitada. À exequente
para prosseguimento. Int.”.
Referida decisão foi objeto do recurso de agravo de
instrumento de no 2091510-70.2017.8.26.0000, o qual não foi
conhecido por esta Câmara em sessão de julgamento realizada em 2 de
agosto de 2017.
Nesse contexto, o MM. Juiz de origem rejeitou
impugnação oposta por Priscila Quirós e Augusto Quirós, filhos de Juan
Manuel Quirós e Silvia Raquel Sadir de Quirós, tendo como
fundamento as mesmas razões acima deduzidas quando da rejeição da
impugnação ofertada pelos genitores, o que deu ensejo à interposição do
agravo de instrumento no 2164439-04.2017.8.26.0000, ao qual foi
negado provimento, conforme trecho abaixo transcrito:
“A decisão recorrida não comporta reparo. A leitura dos autos e a análise da
documentação permitem ver que, ao contrário do sustentado pelos agravantes, não há
ilegalidade na adoção pelo juízo de origem de considerações feitas em outros processos
(“(...) inclusão deles unicamente com base nos mesmos documentos e alegações do
processo Continental” - fl. 8), em relação aos quais há plena correlação direta e
fundamental para a apreciação do caso em apreço. As observações transcritas no agravo
de instrumento no 2184241-22.2016.8.26.0000, interposto pelos genitores dos agravantes,
ajudam a esclarecer a questão, no capítulo atinente à alegada confusão entre as empresas
do grupo: “(...) a Ação de cobrança foi movida apenas contra ZAURAK, QUE, a despeito
de regularmente citada, não apresentou contestação. Houve a superveniência de sentença
julgando totalmente procedente a ação e teve início a fase de cumprimento de sentença.
Antes mesmo do requerimento do GNOR pela desconsideração da personalidade jurídica,
SERPAL, então terceira estranha à lide, compareceu espontaneamente aos autos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
8
apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Fica evidente, portanto, que a
SERPAL, empresa também administrada por JUAN (doc. 07 - fl. 2.416), foi utilizada para
tumultuar o bom andamento da Ação de cobrança, e, assim, resguardar o patrimônio da
família QUIRÓS. E se não havia qualquer confusão entre as empresas, por que, então,
SERPAL se apresentaria voluntariamente nos autos, com o objetivo de impugnar o
cumprimento de sentença que, à época, não era dirigido contra ela? Excelências, a
conduta da SERPAL contradiz o quanto está sendo sustentado pelos agravantes no
presente recurso (fl. 2.359)”. Além disso, oportuno destacar trecho do acórdão proferido
nos autos do agravo de instrumento no 2041993-38.2013.8.26.0000, tendo naquela
oportunidade como agravante Juan Manuel Quiros Sadir e agravada a empresa
Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda., oportunidade em que a 4a Câmara de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal, em julgamento realizado em 13 de fevereiro de
2014, por voto de relatoria do Desembargador Natan Zelinschi de Arruda, negou
provimento ao recurso tirado de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da
empresa Serpal Construtora e Engenharia Ltda. e deferiu pedido liminar de arresto para
atingir os bens de propriedade de Juan Manuel Quiros Sadir e de seus filhos, aqui
agravantes, nos seguintes termos: (...) 3. Quanto ao mérito, anote-se que a questão aqui
versada já foi objeto de Agravo de Instrumento anterior interposto pela Serpal
Construtora e Engenharia Ltda., empresa controlada pelo ora agravante, Juan Quiros, ao
qual foi negado provimento por votação unânime, sendo, assim, mantidos os argumentos
expostos naquela ocasião. Com efeito, o arresto consiste na medida cautelar que visa
garantir a futura execução por quantia certa, por meio da apreensão judicial de bens
indeterminados do patrimônio do devedor, assegurando, portanto, a penhora. Como
pressupostos para concessão dessa medida, o Código de Processo Civil exige prova
literal da dívida líquida e certa e prova documental ou justificação de perigo de dano
jurídico, conforme artigo 814, todavia, a jurisprudência tem relativizado tal regra,
admitido que, em determinadas situações, basta a prova documental, com
verossimilhança, sendo desnecessária a liquidez e certeza do débito, o que se ajusta à
hipótese vertente. No caso em espécie, celebrou a agravada, com a Serpal, contrato para
a realização de obras de expansão da fábrica de pneus da recorrida em Camaçari/BA, no
valor de R$129.900.000,00 (cláusula 10.1, fls. 120), com prazo inicial em 17 de janeiro
de 2011 e término em 31 de março de 2012 (cláusula 2.1, fls. 110), assumindo, a Serpal,
todo e qualquer custo adicional para manter a prestação do serviço em funcionamento,
atendendo rigorosamente o prazo e cronograma estabelecido (cláusula 1.9.1, fls. 109),
tudo instrumentalizado pelo contrato de fls. 107/127. Pelo que se infere do instrumento,
há prova do pagamento realizado pela agravada à Serpal, no importe de R$62,9 milhões,
fls. 236 e seguintes, sendo inconteste o atraso na obra, com a falta de conclusão do
ajustado. Os documentos acostados fazem concluir pela verossimilhança das alegações
da agravada, de que a rescisão do contrato se deu por culpa da Serpal, que não observou
preços e prazos originalmente acordados, mesmo porque, não se vislumbra a
formalização de aditivos com renegociação dos termos do ajuste. Ressalte-se, ademais,
que há indícios suficientes de deterioração da capacidade econômica da Serpal, pois,
segundo consulta feita na Serasa, constam contra a empresa 4.094 protestos, 38 ações
judiciais, 767 pendências tipo Refin, além de 10 pedidos de falência, fls. 465, o que
demonstra a possibilidade de inadimplemento do débito, justificando, assim, a
manutenção do arresto como meio de obstar a dilapidação do patrimônio da empresa
referida, com a preservação da eficácia do processo de execução. Desta forma, a
desconsideração da personalidade jurídica da Serpal deve sobressair, ante os fortes
indícios de desvio de finalidade, a começar pela complexa estrutura societária de grupo,
em que fazem parte diferentes empresas, cujo objetivo seria dificultar a localização de
seu administrador/controlador, Juan Quiros, ora agravante, com o claro intuito de
blindar o seu patrimônio em prejuízo de credores. Assim, o decreto de desconsideração
da personalidade jurídica é medida que se impõe, uma vez que os elementos constantes
dos autos indicam abuso da personalidade jurídica, devendo ser ressaltado que os
imóveis objeto da liminar, no mais das vezes, pertencem ao controlador e seus familiares
próximos, tais como cônjuge e filhos, que, quando da aquisição de referidos bens
ostentavam a condição de estudantes ou de donatários, situação que se apresenta
insólita. Destarte, a desconsideração da personalidade jurídica da Serpal, com a
inclusão do agravante no polo passivo da lide, bem como o arresto dos bens indicados
na interlocutória em exame, estão aptos a prevalecer, sobretudo diante da plausibilidade
da existência do crédito da agravada, aliada ao desvio de personalidade da empresa. No
mais, cumpre observar que a decisão recorrida não merece nenhum reparo, mas, ao
contrário, é digna de encômios, haja vista que observou, de modo brilhante, a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
9
fática ventilada. 4. Finalmente, não há que se falar em imposição de multa por litigância
de má-fé, uma vez que 'não se pode negar à parte o direito de pleitear uma interpretação
que lhe parece mais correta e favorável à sua causa' (REsp 92.412/RS, Relator Ministro
Salvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j . 25.8.97), bem como 'a utilização dos recursos
previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a
demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo, carreando prejuízos para
a parte adversa' (AgRg no Resp 875.799/SP, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJE
07/10/2008). 5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao agravo de
instrumento. Merece destaque também trecho do acórdão proferido nos autos do agravo
de instrumento no 2005240-48.2014.8.26.0000, tendo na oportunidade como agravantes
Zaurak S/A, Grupime Participações Ltda., Seginus Participações Ltda., NTLL
Participações Ltda., NB Participações Ltda., Advento Participações S/A, Priscila Quirós
e Augusto Quirós, sendo agravada Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.,
momento em que essa mesma 4a Câmara de Direito Privado, em julgamento realizado em
10 de abril de 2014, por voto de relatoria do Desembargador Natan Zelinschi de Arruda,
negou provimento ao recurso tirado de decisão que desconsiderou a personalidade
jurídica da empresa Serpal Construtora e Engenharia Ltda. e deferiu pedido liminar de
arresto para atingir os bens de propriedade dos ali agravantes, nos seguintes termos: A r.
decisão agravada merece ser mantida. Inicialmente, anote-se que a questão aqui versada
já foi objeto de recursos anteriores interpostos pela Serpal Construtora e Engenharia
Ltda. e por Juan Quiros, todavia, tiveram provimento negado por votação unânime,
sendo, assim, mantidos os argumentos expostos naquelas ocasiões. Com efeito, o arresto
consiste na medida cautelar que visa garantir a futura execução por quantia certa, por
meio da apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor,
assegurando, portanto, a penhora. Como pressupostos para concessão dessa medida, o
Código de Processo Civil exige prova literal da dívida líquida e certa e prova documental
ou justificação de perigo de dano jurídico, conforme artigo 814, entretanto, a
jurisprudência tem relativizado tal regra, admitido que, em determinadas situações, basta
a prova documental, com verossimilhança, sendo desnecessária a liquidez e certeza do
débito2, o que se ajusta à hipótese vertente. No caso em espécie, celebrou a agravada,
com a Serpal, contrato para a realização de obras de expansão da fábrica de pneus da
recorrida em Camaçari/BA, no valor de R$129.900.000,00 (cláusula 10.1, fls. 107), com
prazo inicial em 17 de janeiro de 2011 e término em 31 de março de 2012 (cláusula 2.1,
fls. 97), assumindo, a Serpal, todo e qualquer custo adicional para manter a prestação do
serviço em funcionamento, atendendo rigorosamente o prazo e cronograma estabelecido
(cláusula 1.9.1, fls. 96), tudo instrumentalizado pelo contrato de fls. 94/114. Pelo que se
infere do instrumento, há prova do pagamento realizado pela agravada à Serpal, no
importe de R$62,9 milhões, sendo inconteste o atraso na obra, com a falta de conclusão
do ajustado. Ademais, os documentos acostados fazem concluir pela verossimilhança das
alegações da agravada, de que a rescisão do contrato se deu por culpa da Serpal, que
não observou preços e prazos originalmente acordados, mesmo porque, não se vislumbra
a formalização de aditivos com renegociação dos termos do ajuste. Ressalte-se,
outrossim, que há indícios suficientes de deterioração da capacidade econômica da
Serpal, pois constam contra a empresa diversos protestos, ações judiciais, pendências tipo
Refin, além de pedidos de falência, o que demonstra a possibilidade de inadimplemento
do débito, justificando, assim, a manutenção do arresto como meio de obstar a
dilapidação do patrimônio da empresa referida, com a preservação da eficácia do
processo de execução. Desta forma, a desconsideração da personalidade jurídica da
Serpal deve sobressair, ante os fortes indícios de desvio de finalidade, a começar pela
complexa estrutura societária de grupo, em que fazem parte diferentes empresas, cujo
objetivo seria dificultar a localização de seu administrador/controlador, Juan Quiros,
com o claro intuito de blindar o seu patrimônio em prejuízo de credores. Assim, o
decreto de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, uma vez
que os elementos constantes dos autos indicam abuso da personalidade jurídica,
devendo ser ressaltado que os imóveis objeto da liminar, no mais das vezes, pertencem
ao controlador e seus familiares próximos, tais como cônjuge e filhos, que, quando da
aquisição de referidos bens, ostentavam a condição de estudantes ou de donatários,
situação que se apresenta insólita. Destarte, a desconsideração da personalidade
jurídica da Serpal, com a inclusão dos agravantes no polo passivo da lide, bem como o
arresto dos bens indicados na interlocutória em exame, estão aptos a prevalecer,
sobretudo diante da plausibilidade da existência do crédito da agravada, aliada ao
desvio de personalidade da empresa. No mais, cumpre observar que a decisão recorrida
não merece nenhum reparo, mas, ao contrário, é digna de encômios, haja vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
10
observou, de modo brilhante, a situação fática ventilada. 3. Finalmente, não há que se
falar em imposição de multa por litigância de má-fé, uma vez que 'não se pode negar à
parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe parece mais correta e favorável à
sua causa' (REsp 92.412/RS, Relator Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j.
25.8.97), bem como 'a utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só,
a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite
regular do processo, carreando prejuízos para a parte adversa' (AgRg no Resp
875.799/SP, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07/10/2008). Com base em tais
fundamentos, nega-se provimento ao agravo de instrumento. Emblemática também a
decisão proferida no agravo de instrumento no 0148895-49.2013.8.26.0000, de relatoria
do Desembargador Natan Zelinschi de Arruda, em julgamento datado de 19 de setembro
de 2013, envolvendo a Serpal Construtora e Engenharia Ltda. e a Continental do Brasil
Produtos Automotivos Ltda., cuja ementa abaixo se transcreve: Arresto. Insurgência
contra a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da
agravante, bem como deferiu a liminar para o arresto de bens. Insubsistência. Fortes
indícios de desvio de personalidade da empresa, da qual fazem parte diferentes pessoas
jurídicas que, não obstante contem com capital social considerável, não possuem sequer
bens imóveis em seu nome. Plausibilidade da existência do crédito da agravada, ante o
inadimplemento de contrato celebrado entre as partes na ordem de R$129.900.000,00.
Indícios suficientes de deterioração da capacidade econômica da recorrente, que detém
diversas pendências financeiras, protestos, e pedidos de falência/recuperação judicial.
Decisão mantida. Agravo desprovido. Destaca-se ainda a ementa do agravo de
instrumento no 2030877-35.2013.8.26.0000, de relatoria do Desembargador Rebello
Pinho, em julgamento datado de 16 de dezembro de 2013, por meio do qual este Egrégio
Tribunal manteve, mais uma vez, a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas que integram o grupo da Zaurak S/A: PROCESSO - Admissível o
processamento de pedido de medida cautelar, mesmo que de arresto ou inominada com
efeitos deste, de forma incidental e nos próprios autos do processo de execução.
EXECUÇÃO - Desconsideração da personalidade jurídica - Presente, na espécie, prova
de fato indicativo de fraude, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica
para responsabilizar as pessoas jurídicas Seginus Participações Ltda, NB Participações
Ltda e Guprime Participações Ltda no polo passivo da ação, bem como de seu sócio
Juan Quirós e de Silvia Quirós, Priscila Quirós e Augusto Quirós, pelas obrigações das
executadas Serpal Engenharia e Construtora Ltda e Zaurak S/A, objeto da execução em
tela - A prova documental constante dos autos é suficiente para caracterizar a existência
de grupo econômico entre as devedoras Serpal Engenharia e Construtora Ltda e Zaurak
S/A e as demais empresas Seginus Participações Ltda, NB Participações Ltda e Guprime
Participações Ltda, bem como de necessidade de desconsideração da personalidade
jurídica, para a inclusão no polo passivo de seu sócio Juan Quirós, bem como de Sílvia
Quirós, Priscila Quirós e Augusto Quirós, em razão de confusão patrimonial entre elas .
Recurso provido. Voltando à execução na qual os agravantes foram incluídos, diante da
infrutífera tentativa de bloqueio de valores nas contas e aplicações financeiras da
empresa Zaurak, somada à inexistência de bens declarados à Receita Federal e à
circunstância de que se trata de empresa cujo capital social gira em torno de R$
73.836.523,00 (setenta e três milhões e oitocentos e trinta e seis mil e quinhentos e vinte e
três reais), afigura-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica determinada
pela decisão de fl. 723 dos autos de origem, fundada na alegação de confusão
patrimonial e desvio de finalidade da empresa. Além do mais, a constatação da doação
de bens por Juan Manuel Quirós e Silvia Raquel Sadir de Quirós a seus filhos, ora
agravantes, ou a aquisição de patrimônio por estes últimos enquanto ainda ostentavam
a condição de estudantes (fls. 683/704 dos autos de origem), bem como o fato de Juan
Manuel Quiros Sadir ser integrante de outras sociedades, as quais compõem grupo
econômico e não dispõem de bens ou de ativos financeiros, conforme pesquisa por meio
do sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, revelam que o objetivo precípuo de
tal grupo, como acertadamente entendeu o juízo de origem na decisão de fl. 723 dos
autos de origem, é blindar o patrimônio de seus controladores e sócios, de tal sorte que
se vislumbram presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
pleiteada, na forma do artigo 50 do Código Civil, afigurando-se correta a decisão aqui
impugnada, cujos fundamentos constam da decisão de fl. 2.851 dos autos de origem.
Oportuno ressaltar trecho, novamente das ponderações trazidas em contraminuta no
agravo de instrumento no 2184241-22.2016.8.26.0000 interposto pelos genitores dos
agravantes, o qual retrata a complexa estrutura societária envolvendo os genitores dos
agravantes: “De acordo com a ficha cadastral da SERPAL na JUCESP, em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
11
datada de 22/09/2008, a empresa Advento Participações S/A (“Advento”), representada
por JUAN, passou a deter 100% do seu capital social e, naquele ato, tornou-se unipessoal
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Ainda, em sessão realizada em 26/02/2009, o
capital social da Serpal passou a ser composto por (i) ADVENTO, com participação de
99,99% e (ii) Juan, com 0,01%, sendo este sócio e administrador. Em 05/04/2010 ocorreu
a cisão da Serpal e sua extinção com cessão de seu patrimônio para Advento. Na mesma
data, consta a saída da Advento e a inclusão da “Seginus” no quadro social da Serpal,
que passou a ser composto pelos sócios (i) SEGINUS com participação de 99,99% e (ii)
Juan com 0,01% ainda na situação de sócio e administrador. (...) Com relação à
SEGINUS, observa-se da sua ficha cadastral na JUCESP que seu capital social era
composto por (i) NB PARTICIPAÇÕES Ltda. com participação de 50% e (ii) JUAN com
participação de 50% como sócio administrador. Em 11/02/2010 foi alterado o capital
social da SEGINUS que passou a ser composta por (i) ZAURAK com participação social
de 99,99%, na condição de sócia, representada por JUAN e (ii) JUAN com participação
social de 0,01% na condição de sócio e administrador. (...) De acordo com a ficha
cadastral da Zaurak na JUCESP em 15/01/2010 Juan foi eleito como Presidente do
Conselho de Administração, enquanto sua mulher, Silvia, também ocupava cargo no
Conselho de Administração. Na mesma data, JUAN foi eleito como diretor da ZAURAK e,
em sessão de 12/04/2011, JUAN foi eleito como Diretor Presidente. Em 30/05/2011,
foram confirmados os cargos ocupados por JUAN e SILVIA no Conselho da
Administração. Por sua vez, a ficha cadastral da Advento na JUCESP indica que, em
sessão de 19/08/2008, JUAN era seu Diretor Presidente, o que foi mantido nas sessões de
03/10/2008 e 09/01/2009. Na sessão do dia 09/01/2009, JUAN também foi eleito
Presidente do Conselho de Administração enquanto que sua esposa, SILVIA, foi eleita
como membro do Conselho de Administração. A situação foi mantida em sessões de
20/07/2009, 03/02/2010 e 11/02/2010 (...). Conforme reconhecido em outras
oportunidades, é possível afirmar que a transferência da participação de JUAN na NB
PARTICIPAÇÕES e, consequentemente, do patrimônio direcionado para a SERPAL,
ZAURAK e ADVENTO se deu após as empresas do grupo, principalmente a ZAURAK e
SERPAL, terem contra si uma série de demandas judiciais capazes de leva-las à situação
de insolvência (fls. 2.361/2.364)”. Conclui-se, portanto, que, ao contrário do sustentado
pelos agravantes, o conjunto probatório permite a caracterização das hipóteses de
confusão patrimonial e de desvio de finalidade, previstas como requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, consoante interpretação conferida pelo artigo
50 do Código Civil, a autorizar que o patrimônio dos sócios responda pelas dívidas
contraídas pela empresa, considerando ainda que a decisão de fl. 737 dos autos de
origem foi categórica em concluir que “Tendo em vista a documentação colacionada aos
autos, sobretudo a de folhas 502/722, a qual demonstra a participação de Priscila,
Augusto e Silvia nas atividades das empresas pertencentes ao grupo econômico em
questão, de rigor é a inclusão da Sra. Silvia e de seus filhos Priscila e Augusto no polo
passivo da presente demanda”, valendo observar inclusive que os próprios agravantes
admitem que “compuseram quadros sociais de holding familiar estruturada com o único
intuito de organizar o patrimônio dos seus genitores e preparar futura sucessão” (fl. 10),
afigurando-se, pois, desprovidas de relevância as arguições de que “não se utilizaram
indevidamente a devedora originária, afinal não guardam relação com ela” (fl. 15) e de
que “(...) se nem sócio minoritário responde pela dívida da empresa porque os
Agravantes que não são nem nunca foram sócios de quaisquer empresas relacionadas
à Serpal ou à Zaurak, devem fazê-lo?” (fl. 11). Não há como se concluir, ainda, pela
regularidade das “doações ocorridas em 2007 e 2008 e aquisições de imóveis em 2009”
(apartamento situado na Rua Maranhão no 391 (2009), apartamento 81, Higienópolis,
Fazenda Capoeira Grande (2009), Fazenda São José da Glória (2011) e, ainda, a
Fazenda Santo Antônio (2011) e o Sítio Campo Verde (2012) - fls. 12/13), sem alegado
ato fraudulento como aduzem os agravantes (fl. 15), pelo simples fato de a prestação de
serviços à agravada ter ocorrido “a partir de 2011 e a uma ação distribuída em 2013”
(fl. 13) bem como pela circunstância declarada nas razões do agravo de as doações
traduzirem unicamente “uma forma de incentivo do pai” a seus filhos que hoje são
produtores rurais, atuam no ramo de criação de cordeiros e se utilizam dos imóveis para
desempenho de suas atividades (fl. 13), razão pela qual é de se reconhecer o acerto da
decisão recorrida, a qual, ao rejeitar a impugnação ofertada pelos agravantes,
desacolheu também a tese de ilegitimidade passiva por eles deduzida para responder aos
termos da ação. Como bem ressaltado em sede de contraminuta, “Não é crível que dois
estudantes possuíssem patrimônio suficiente para despender tamanha quantia para a
aquisição de imóveis em tão pouco tempo. Por serem estudantes, conclui-se que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
12
Agravantes sequer possuíam fonte de renda para arcar com as despesas de sua
sobrevivência. Curiosamente, os Agravantes não explicaram a origem do dinheiro
utilizado na compra das referidas fazendas (...). Há inúmeros indícios de que Juan tenha
adquirido tais imóveis com seu dinheiro, colocando-os em nome de seus filhos para evitar
que pudessem responder por seus débitos. Afinal, não é crível que essas duas fazendas
(Fazenda Capoeira Grande e Fazenda São José da Glória) também tenham sido 'doadas
como incentivo profissional' aos Agravantes” (fl. 326) e, ainda, que “(...) as pesquisas de
bens via BacenJud em nome dos Agravantes restou frustrada, visto que ambos sequer
tinham R$ 1,00 (um real) em suas contas bancárias (...) a pesquisa de bens via RenaJud
demonstram incompatibilidade com a situação de 'renomados empresários' dos
Agravantes (...) os Agravantes também fazem parte da estrutura de blindagem patrimonial
da família e, na atualidade, já desviaram o patrimônio que tinham em seu nome” (fl.
327). Oportuno destacar, por último, trecho do fundamento a que se reportou a decisão
agravada (fl. 215), o qual bem equacionou a questão: “(...) Não há dúvida de que a
sociedade Zaurak S/A, contra a qual constituído o título executivo, integra o grupo
Advento, que está insolvente. Os impugnantes dizem que a Zaurak S/A foi criada para
administrar os negócios do grupo após o ingresso dos sócios AIG e banco Credit Suisse
(fls. 1490, § 1o) e que seu único ativo é constituído de participações nas sociedades que
administra. (...). Não é aceitável que a sociedade criada para administração dos negócios
do grupo econômico simplesmente zere as contas do seu balanço sem regulares
dissolução e liquidação, salvo se o intuito for emprego abusivo da personalidade jurídica,
aliás, reconhecido por este Juízo em outro processo (fls. 543/8). Como poderia
simplesmente desaparecer o ativo constituído de participações societárias, ainda que o
grupo enfrente dificuldades financeiras? Mais ainda, onde estão os ativos das sociedades
do grupo? Os impugnantes silenciaram sobre a existência de patrimônio suficiente da
sociedade ou do grupo para garantir a satisfação do crédito em execução. Nesse contexto,
estão provados a dissolução irregular da sociedade ou o encerramento irregular de suas
atividades ou, ainda, o desvio da finalidade social da pessoa jurídica, que deveria ter
bens para garantir o cumprimento de suas obrigações. A dissolução ilegal, sem
liquidação do passivo societário, ou o encerramento irregular de atividades sociais com o
desaparecimento de bens são circunstâncias que denotam a prática de atos com violação
do contrato social e da lei, tudo a determinar a desconsideração da personalidade
jurídica da sociedade executada e o reconhecimento da responsabilidade dos
impugnantes. Em suma, é de se considerar esvaziado o patrimônio da sociedade
executada, que desapareceu. Bens que deveriam ter sido destinados para liquidação do
passivo não o foram em razão da dissolução irregular” (fl. 2.851 dos autos de origem).
Conclui-se, portanto, que a matéria trazida nas razões de recurso está desprovida de
fundamentos plausíveis, capazes de ensejar a reforma da decisão impugnada (fls. 215 e
221), a qual está suficientemente fundamentada, ainda mais que das decisões de fls. 723 e
737 dos autos de origem é possível deduzir que a primeira, que atesta haver fortes
indícios de confusão patrimonial e de desvio de finalidade da empresa a justificar a
desconsideração da personalidade jurídica, e, a segunda, que inclui os agravantes no
polo passivo da ação, são datadas de 23 de outubro de 2014 e 10 de novembro de 2014,
respectivamente, e, dessa forma, foram proferidas sob a égide do Código de Processo
Civil de 1973 - que não contemplava o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, o que torna inaplicável à espécie a regra atual do artigo 792, § 3o, do Código de
Processo Civil (Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à
execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende
desconsiderar) e irrelevante estarem em confronto com o atual entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (fl. 5) como alegam os agravantes. Ante o exposto, o voto é
no sentido de se negar provimento ao recurso.
Nesse contexto, sobreveio a decisão agora agravada.
Razão assiste à exequente quando questiona a
possibilidade de os executados combaterem a decisão agravada por
meio da juntada de documentos não submetidos ao juízo de primeiro
grau, os quais, portanto, não são novos, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
13
Procede, pois, a alegação de que este Egrégio
Tribunal deve analisar essa parte da pretensão recursal com base no
mesmo acervo probatório analisado pelo magistrado de primeiro grau,
o que implica a desconsideração dos documentos juntados a fls.
126/140.
Os agravantes tentam combater a decisão agravada
fundada na “insuficiência de provas” mediante a juntada inoportuna de
outros documentos, que não constituem documentos novos, nos termos
do artigo 435 do Código de Processo Civil, e cuja análise não foi
submetida a prévia apreciação do juízo de origem.
Inadmissível tal pretensão, já que resultaria em
supressão de instância e em afronta ao princípio do contraditório. Além
disso, não está caracterizada hipótese de força maior que tenha
impedido a oportuna juntada de tais documentos aos autos.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A
APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do
Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte
instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem
necessários para provar o direito alegado, somente pode ser
excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem
documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes
ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento
posterior (CPC, art. 397). 2. Contudo, os documentos
apresentados com a apelação não se caracterizam propriamente
como novos, porquanto, conforme assentado perante as
instâncias
ordinárias,
a
alimentanda
já
tinha
pleno
conhecimento de sua existência no momento da propositura da
ação revisional de alimentos, não lançando mão deles
oportunamente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1.247.724/MS,
Relator Ministro Raul Araújo, 03.11.2015)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO
CPC. NÃO-OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUNTADA POSTERIOR DE
CONTRATO
SOCIAL
DAS
EMPRESAS.
NÃO-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
397 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste a apontada violação do art. 535 do CPC, uma vez que
o Tribunal de origem decidiu de modo integral a controvérsia,
tendo-se manifestado acerca de todas as questões relevantes,
apresentando suficientemente os motivos de seu convencimento.
2. Conforme se observa no art. 396 do CPC, a parte autora
deverá apresentar juntamente com a petição inicial a prova
documental necessária à demonstração do direito vindicado. Tal
regra é excepcionada pelo art. 397 do mesmo código, que
disciplina ser "lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
14
fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos". Excepciona-se, portanto, da
regra contida no citado art. 396 nos casos em que se pretende a
juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos
supervenientes. 3. A documentação que se pretende juntar no
caso em análise não se enquadra na permissão contida no
referido dispositivo. Trata-se de contratos sociais já existentes
no momento da propositura da ação, visando comprovar
situação já consolidada à época (atividade exercida pelas
empresas), e que não deixaram de ser apresentados por motivo
de força maior. 4. Recurso especial desprovido (STJ-1a
Turma, REsp 861.255/RJ, Relatora Ministra
Denise Arruda, 16.10.2008)
Por conta disso, não se conhece da alegação de
impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 82.903 (fls.
246/249) fundada nos documentos de fls. 126/140.
Acolhe-se, porém, o pedido de impenhorabilidade do
referido imóvel, mas por fundamento diverso, ficando nessa parte
provido o inconformismo.
A impenhorabilidade desse imóvel foi reconhecida
em julgado da 20a Câmara de Direito Privado (fls. 161/167 dos autos do
agravo), agravo de instrumento no 2129769-71.2016.8.26.0000, tendo
ali sido reconhecido que é bem de família, conforme trecho do acórdão
a seguir transcrito: “(...) 3.3. Na espécie, a prova produzida revela que os agravados
devedores Priscila e Augusto Quirós residem no imóvel penhorado, constituído pelo imóvel descrito
na matrícula no 82.903, do 5o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP,
localizado na Rua Maranhão, 391, Apto 81 São Paulo/SP. Isto é revelado pelos seguintes
documentos constantes dos autos, nos quais o imóvel penhorado é indicado como o da residência
dos devedores agravados: (a) na procuração outorgada pelos agravados, datada de 10.04.2014 (fls.
93/94); (b) nas contas de telefone e gás, referentes aos meses de janeiro de 2015 e fevereiro e março
de 2016 (fls. 1641/1648); (c) correspondências, notas fiscais e recibos de fls. 1653, 1655, 1656,
1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1666 e 1668 e (d) é o endereço indicado pelos agravados Priscila e
Augusto como sendo o de seu domicílio, na inicial dos embargos à execução por eles protocolizados
em 13.05.2014 (fls. 60). Não há notícia nos autos de que o imóvel de matrícula no82.903, do 5o
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP foi dado em garantia hipotecária da
dívida exequenda, nem o caso dos autos não se enquadra em nenhuma exceção prevista nos incisos I
a VII, do art. 3o, da LF 8.009/90, em que é admissível a constrição judicial do imóvel residencial do
devedor. Isto é o quanto basta para reconhecer que o imóvel de matrícula no 82.903, do 5o Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, localizado na Rua Maranhão, 391, Apto 81
São Paulo/SP, é aquele em que residem os agravados Priscila e Augusto e, portanto,
impenhorável, nos termos do art. 1o, da LF 8.009/90”.
Contra essa decisão foi interposto Recurso Especial,
que foi inadmitido, sobrevindo a interposição de Agravo em Recurso
Especial, não conhecido (fl. 169/170), operando-se o trânsito em
julgado em 1o de setembro de 2017 (informação obtida no extrato de
movimentação
processual
do
Superior
Tribunal
de
Justiça),
permanecendo, assim, inalterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
15
Não procede a alegação do exequente no sentido de
que não está sujeito à referida decisão, por não ter sido parte naquele
feito.
O exequente não foi parte também nas ações
judiciais que resultaram no reconhecimento das cláusulas de
incomunicabilidade e impenhorabilidade que atingiam os imóveis
objeto das matrículas 16.346 (fls. 3.620/3.626 dos autos de origem) e
1.568 (fls. 3.627/3.635), mas ainda assim se vale das decisões ali
proferidas para que sejam eles penhorados.
Não se trata então de submeter o exequente a decisão
judicial proferida em feito do qual não foi parte, mas sim de fazer
prevalecer situação de fato que atinge o imóvel objeto da matrícula
82.903, em simetria com o que ocorre em relação aos imóveis objeto
das matrículas 16.346 e 1.568.
Trata-se também de garantir a eficácia de decisão do
Poder Judiciário reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel que
alegadamente serve de residência aos agravantes, bem como o princípio
da segurança jurídica, mesmo porque não teria sentido que o próprio
Poder Judiciário colocasse o imóvel em situação diametralmente
diversa.
No mais, fica mantida a decisão agravada.
Entendeu o juízo de origem que não há excesso de
penhora, pois a matéria depende de avaliação dos imóveis penhorados e
do desfecho de concurso de credores no processo em que se determinou
penhora no rosto dos autos (fls. 3.522 de origem), até porque “Enquanto
não transferido, após o julgamento do concurso, para conta vinculada a este processo, dinheiro
suficiente para garantir esta execução, não há cogitar de excesso, muito menos de prevalência da
penhora de dinheiro sobre a penhora de imóveis”.
Além do mais, nada está a impedir a penhora dos
imóveis objeto das matrículas no 16.346 (fls. 3.620/3.626 dos autos de
origem) e no 1.568 (fls. 3.627/3.635), já que a cláusula de
impenhorabilidade existente em cada qual foi declarada ineficaz.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a reforma
em parte da decisão agravada para se determinar a desconstituição da
penhora que recai sobre o imóvel objeto da matrícula no 82.903.
Por fim, não se verificando caracterizada a prática de
nenhuma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2116681-24.2020.8.26.0000
16
Civil, rejeita-se o pedido formulado em contraminuta voltado à
imposição de sanção por litigância de má-fé.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao agravo de instrumento.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator